Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-52.2021.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Concurso Público – Exclusão de candidata do certame por ocasião da realização da perícia médica – Autora que, ciente de que suas condições de saúde no momento da convocação ensejariam sua reprovação na perícia médica, requereu administrativamente que fosse esperado seu restabelecimento para que pudesse ser submetida a avaliação médica – Negativa do Município de Américo Brasiliense fundada na

Ementa:
Concurso Público – Exclusão de candidata do certame por ocasião da realização da perícia médica – Autora que, ciente de que suas condições de saúde no momento da convocação ensejariam sua reprovação na perícia médica, requereu administrativamente que fosse esperado seu restabelecimento para que pudesse ser submetida a avaliação médica – Negativa do Município de Américo Brasiliense fundada na conveniência administrativa para nomeação e provimento dos cargos do concurso e nos termos do edital – Recurso não provido.